Tribunal: TJES
Processo: 5009239-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009239-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DURVALINO JOAO BAZONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Fraude na contratação e falsidade de assinatura

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIVERGÊNCIA FLAGRANTE DE ASSINATURAS. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Narra o autor, pessoa idosa e aposentada, que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC" (código 217), referentes a contrato de cartão de crédito que afirma não ter solicitado. Sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum. Requer a nulidade do negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais. O banco requerido interpôs recurso inominado (ID 18010568) pleiteando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

3. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, esta deve ser rejeitada. A ausência de prévio requerimento administrativo ou reclamação em plataformas digitais não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). Ademais, a contestação do banco, ao defender a validade do contrato, configura a pretensão resistida.

4. Quanto à preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, esta também não prospera. No sistema dos Juizados Especiais, a perícia grafotécnica pode ser dispensada quando a falsidade ou a divergência da assinatura for constatada por meio de simples exame visual, conforme ocorre no caso em tela. "A menor complexidade da causa para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material" (Enunciado 54 do FONAJE).

5. Quanto à ocorrência de prescrição e decadência, é sabido que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, o termo inicial é da última parcela descontada do benefício do autor, que no presente caso se deu em julho/2025 (id. 18010539 - Pág. 67). Neste sentido sedimentou-se o entendimento do TJES: “A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada” (TJES. Apelação Cível 0002671-28.2019.8.08.0035. Desª Janete Vargas Simoes. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023). Considerando-se que o juízo de origem reconheceu a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação, mantém-se a sentença, em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. O cerne da questão reside na validade do consentimento. Conforme decidido pelo juízo de origem, o banco requerido não logrou êxito em comprovar a existência de contratação regular do serviço de cartão de crédito. Não foi exibido o contrato de nº 12408548, que motivou os descontos no benefício previdenciário do autor.

8. Ademais, ao confrontar as assinaturas contidas nos documentos apresentados pelo banco (id. 18010554 - Pág. 2, 3 e 4) com aquelas lançadas na identidade e procuração do autor (id. 18010535 e 18010536), nota-se evidente discrepância.

9. A ausência de utilização do cartão de crédito para a realização de compras ou outras transações típicas desta modalidade corrobora com a conclusão que o consumidor não pretendia contratar o serviço de cartão de crédito. Tal circunstância, somada à divergência de assinaturas, evidencia a ocorrência de fraude na contratação ora impugnada.

10. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o abatimento do montante efetivamente emprestado à parte promovente.

11. A repetição do indébito em dobro, decorre de aplicação literal do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

12. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)